Tribunal: TJDFT
Processo: 0754817-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COAÇÃO DE TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. AÇÃO PENAL COM DIVERSOS RÉUS COM PATRONOS DISTINTOS. INSTRUÇÃO JÁ INICIADA. AUDIÊNCIA REALIZADA COM OITIVA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. NÃO DESISTÊNCIA DA OITIVA DAS DEMAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM O DECRETO CAUTELAR. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A tese de excesso de prazo na formação da culpa já foi rechaçada por este tribunal em habeas corpus anterior. De lá para cá, infere-se os esforços do magistrado para realizar a instrução, comparecendo apenas uma das testemunhas intimadas em audiência, insistindo defesa e acusação da realização da prova, levando à expedição de mandado de condução coercitiva.
2. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3.. Os requisitos da prisão preventiva já foram examinados por este colegiado na mesma assentada, inexistindo alteração na situação fática do paciente que enseje nova apreciação do tema.
4. Ordem denegada.